Tribunal: TCU
Processo: 037.065/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria com objetivo de acompanhar e fiscalizar o cancelamento de 2,9 milhões de pessoas do pagamento do Bolsa Família pelo Governo Lula.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) a esta Corte de Contas para realização de auditoria com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o cancelamento de 2,9 milhões de pessoas do pagamento do Bolsa Família; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alíneas "a" e "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, com relação ao Requerimento de Auditoria 372/2023-CFFC, e em cumprimento ao subitem do subitem 9.3.2 do Acórdão 2716/2023-TCU-Plenário , que: 9.1.1. com o desenvolvimento do novo marco legal do Programa Bolsa Família (PBF), sancionado pela Lei 14.601/2023, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) iniciou trabalhos para a retomada das ações de qualificação cadastral, com a execução de quatro processos principais: Averiguação Cadastral de Renda, Averiguação Cadastral Unipessoal e Revisão Cadastral, previstas na Instrução Normativa Conjunta SAGICAD/SENARC/SNAS/MDS 3/2023; e Atualização Cadastral por Povoamento CNIS, prevista na Instrução Normativa SAGICAD/MDS 1/2023; que tiveram como efeito o cancelamento de benefícios em situação irregular, e continuarão neste ano de 2024, conforme Instrução Normativa Conjunta SAGICAD/SENARC/SNAS/MDS 5, de 4/1/2024, e Portaria MDS 864, de 2/3/2023; e 9.1.2. houve cancelamento de 4,1 milhões de benefícios do PBF em 2023, dos quais 3,4 milhões decorreram das ações de qualificação cadastral; 9.1.3. houve ingresso de aproximadamente 2,9 milhões de famílias no PBF em 2023; 9.1.4. segue em tramitação neste Tribunal o exame do TC Processo 014.769/2023-9 , que trata de auditoria operacional para avaliar a focalização e a equidade do Programa Bolsa Família e que, tão logo seja apreciado, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; 9.1.5. em atendimento parcial à presente solicitação, já foram encaminhadas à CFFC os resultados constantes dos Acórdãos 2.725/2022 e 2.342/2023, ambos do Plenário, acompanhados dos correspondentes relatórios e votos, que se referem a fiscalizações realizadas no Programa Auxílio Brasil (PAB) e no Cadastro Único, objetos dos processos TC Processo 007.871/2022-8 e TC Processo 000.888/2023-0 ; 9.2. considerar parcialmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.3. estender ao processo TC Processo 014.769/2023-9 os atributos para tratamento de SCN definidos no art. 5o da Resolução TCU 215/2008, uma vez reconhecida conexão parcial do seu objeto com o da presente solicitação, com base no art. 14, inciso III, da mesma resolução; 9.4. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 014.769/2023-9 , conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. prorrogar por 90 (noventa) dias o atendimento integral desta Solicitação do Congresso Nacional, conforme art. 15, inciso II, e §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 215/2008; e 9.6. notificar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados acerca desta deliberação, na forma prevista nos arts. 15, § 3o, e 19 da Resolução TCU 215/2008.